Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-81.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000469-81.2012.8.14.0027

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOEL NUNES DOS SANTOS, JOELMA KATIA VIEIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 E DO TEMA 571/STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Na origem, a Fazenda Pública foi cientificada da frustração das diligências para localização do devedor em 06/02/2018, tendo o feito permanecido inerte, sem atos úteis à satisfação do crédito, até a prolação da sentença extintiva em 16/05/2024. O Estado alegou, em apelação e no agravo interno, ausência de inércia do exequente e nulidade da decisão por falta de fundamentação sobre os marcos prescricionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação sobre a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) definir se se mostra aplicável a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da atuação da Fazenda Pública e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente aplica-se à execução fiscal quando, após a suspensão automática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, o feito permanece inerte por mais cinco anos sem a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito, conforme fixado no Tema 571 do STJ (REsp nº 1.340.553/RS).

A contagem do prazo se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário pronunciamento judicial.

Não se verifica nulidade na decisão agravada, que expôs de forma clara os marcos temporais utilizados na contagem da prescrição e fundamentou-se na tese firmada em recurso repetitivo.

A alegação de que a demora seria imputável exclusivamente ao Judiciário não se sustenta, pois não foram comprovadas diligências efetivas por parte da exequente. A Súmula 106 do STJ exige comprovação de diligência concreta para afastar a responsabilidade do autor pela prescrição.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que pedidos genéricos ou inócuos não são hábeis a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Não restando evidenciado caráter protelatório manifesto, afasta-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração das diligências, nos termos do art. 40 da LEF, dispensando-se decisão judicial expressa.

A inércia da exequente em adotar medidas eficazes para localização do devedor ou de bens penhoráveis autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegação de que a demora processual decorre do Judiciário não afasta a prescrição, salvo prova de diligência concreta e contínua por parte do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 5º, 6º, 924, V; 1.021, § 4º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2018 (Tema 571); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa em face do Espólio de Joel Nunes dos Santos, tendo sido frustradas as tentativas de localização do executado e de bens passíveis de constrição.

O Juízo de primeiro grau, ao examinar a marcha processual, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, assentando que o feito permaneceu paralisado por lapso temporal superior ao legalmente admitido, sem a prática de atos efetivos capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de ausência de desídia do exequente e de que eventual demora seria imputável exclusivamente ao aparato judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A decisão monocrática agravada rejeitou tais argumentos, assentando que, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, ocorrida em 06/02/2018, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do prazo quinquenal prescricional, que se exauriu antes da prolação da sentença extintiva em 16/05/2024, inexistindo causas interruptivas ou suspensivas aptas a afastar a prescrição intercorrente.

No agravo interno, o Estado do Pará alega: a) nulidade da decisão por suposta ausência de fundamentação adequada concernente na delimitação dos marcos considerados na contagem da prescrição; b) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não teria havido inércia da exequente. Pugna pela anulação ou reforma da sentença, para afastar a prescrição.

Em
contrarrazões
, o espólio agravado sustenta que o agravo interno carece de dialeticidade recursal, por não impugnar especificamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, além de defender a correta aplicação da tese firmada no Tema 571 do STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório da insurgência.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão monocrática agravada incorreu em ilegalidade ou nulidade ao manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A prescrição intercorrente constitui modalidade prescricional que se verifica no curso do processo executivo, em razão da paralisação injustificada do feito, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 571), fixou entendimento vinculante no sentido de que:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.”

No mesmo sentido, a
Súmula 314/STJ
dispõe que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

No caso em exame, conforme expressamente consignado na decisão monocrática e demonstrado pela linha do tempo processual, a
Fazenda Pública foi cientificada da não localização do executado em 06/02/2018
, marco que inaugura,
ex lege
, o prazo de suspensão do art. 40 da LEF.

Findo o período de suspensão de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal prescricional, o qual transcorreu integralmente sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida, não sendo suficiente, para fins de interrupção da prescrição, o mero peticionamento administrativo ou requerimentos inócuos, conforme expressamente assentado pelo STJ no Tema 571.

A sentença extintiva foi proferida em 16/05/2024, quando já exaurido o lapso temporal legal, razão pela qual se mostra correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não procede a alegação de que a demora processual seria imputável exclusivamente ao Judiciário. A Súmula 106/STJ somente se aplica quando demonstrado que o exequente atuou de forma diligente, o que não se verifica na hipótese, em que se constata prolongada inércia da Fazenda Pública quanto à adoção de medidas eficazes à satisfação do crédito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de atos concretos de constrição não pode ser imputada ao aparato judiciário, sobretudo quando a exequente, ciente da frustração das diligências, deixa de impulsionar adequadamente o feito.

Entendo, por ora, não evidenciado o caráter meramente protelatório do recurso, o que não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, conforme já advertido na decisão agravada.

Verifica-se que a decisão monocrática agravada observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à prescrição intercorrente nas execuções fiscais, delimitando de forma clara os marcos temporais relevantes, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 571, inexistindo qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026